Tribunal: TJMT
Processo: 0005631-10.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005631-10.2017.8.11.0013
APELANTE: LOURIVALDO RODRIGUES MORAES
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LOURIVALDO RODRIGUES MORAES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 0005631-10.2017.8.11.0013 que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recorre o Apelante alegando estar sendo cerceado o seu direito de acesso a alguns documentos que estariam em poder da Câmara de Pontes e Lacerda/MT e do Município de Pontes e Lacerda/MT, entendendo que estes são essenciais para instruir pedido de Ação rescisória, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença (id. 10691036).
Contrarrazões (id.10691019).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer manifestou pela ausência de interesse na causa (id. 15378496).
É o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que LOURIVALDO RODRIGUES MORAES ajuizou Ação de Exibição de Documentos em desfavor do Município de Pontes e Lacerda, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 10689992).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Proceda-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora